Tribunal: TJDFT
Processo: 0712588-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712588-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: ZELO MASTER VAREJO DE DESCARTAVEIS E COSMETICOS LTDA, ROSIRENE ALVES DOMINGOS ALVARENGA REPRESENTANTE LEGAL: ROSIRENE ALVES DOMINGOS ALVARENGA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução no 0738880-79.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de diligências. Devidamente intimada sobre o interesse recursal, considerando a informação de acordo nos autos principais, a parte agravante manifestou-se no ID 59928045 pela extinção do feito. É o relatório. DECIDO. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Informe-se o Juízo agravado. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 6 de junho de 2024 11:04:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador